Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-54.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003549-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO MEIRA SANTOS - CPF: 442.074.761-72 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1003549-54.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Marcio Meira Santos

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator/Presidente da Turma Recursal Única:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO IMPROVIDO.

Contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Agravante manejou o agravo do art. 1.042, do CPC, que foi inadmitido em razão do erro grosseiro.

A interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

Deve ser negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão que manteve negativa de seguimento a agravo em recurso extraordinário, por versar sobre matéria cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que
INADMITIU o Agravo em Recurso Extraordinário
, pelo fato de ser incabível a sua interposição, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral, decidiu pela inexistência de repercussão geral.

A parte Agravante sustenta que:

“Já decidiu o STF, que afastada a plausibilidade do juiz singular realizar o exame de admissão do recurso, competência exclusiva da Corte Suprema, EX VI de fundamentação lançada nos recursos internos interpostos da decisão que não admitiu o extraordinário.

Além da usurpação da competência do STF, também ocorreu a violação a garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988 CPC), ex vi de violar ainda a previsão constitucional do artigo 102, III “a” da Carta da República e negativa de vigência ao artigo 1.022 do CPC.

Em razão do exposto, certo de que esta Casa de Justiça observará a falha no julgamento monocrático, certamente motivado pelo enorme volume de trabalho, razão pela qual desde já se requer a este E. Tribunal de Justiça que reforme a decisão recorrida, dando-lhe provimento para remeter os autos ao STF para que este faça o recurso de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto”.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao agravo, conforme se verifica na petição juntada no ID 111131985.

É o relatório.

VOTO
:

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que
INADMITIU o Agravo em Recurso Extraordinário, em razão de erro grosseiro.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Agravante, para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, e julgar improcedente o pedido inicial, assim ementado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – 2º TENENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º TENENTE, 1º TENENTE E CAPITÃO – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança somente as obrigações vencidas há mais de cinco anos do ingresso da demanda.

Todavia, a omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Recurso conhecido e parcialmente provido

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, não o admitiu, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, no Tema 890, aplicado neste caso.

Logo, cabível o Agravo Interno para combater essa decisão, nos termos do disposto no artigo 1.030, § 2º do CPC, “
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Eis o que dispõe os incisos I e III do artigo 1.030 do CPC,
in verbis
:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

No entanto, a parte ora Agravante contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, a do CPC, interpôs
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, cabível somente nas hipóteses de negativa de seguimento por inobservância dos demais pressupostos extrínsecos do Recurso Extraordinário, ou seja, que não seja o Acórdão recorrido fundado em tema fixado em sede de repercussão geral ou em decisão do STF que reconheça a inexistência de Repercussão Geral da Matéria, consoante §1º do artigo 1.030 do CPC.

Ainda, a respeito do
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
eis o que dispõe o art. 1.042 do CPC, que dispõe,
in verbis
:

"cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos"
.

Desta forma, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é a jurisprudência do STF,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 31661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018)

Eis julgados de outros Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INADEQUADO CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONSTATAÇÃO. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STF DO STJ E DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.Contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o recorrente manejou o agravo do art. 1.042, do CPC, que acabou não conhecido em razão de manifesta causa impeditiva de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O recorrente utilizou instrumento inadequado para impugnar o referido provimento. 2.O agravo interno (CPC, art. 1.021) deve ser manejado contra as decisões que negam seguimento aos recursos excepcionais, ao passo que o agravo em recurso extraordinário (CPC, art. 1.042)é destinado a combater a decisão de inadmissibilidade propriamente dita. 3.A legislação processual em vigor é clara, não deixando espaço para dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado e específico para cada situação decisória. São recursos distintos apreciados por órgãos competentes diferentes em instâncias judiciais diversas. 4.A jurisprudência firmou orientação de que equívoco dessa natureza, em que há mistura entre os referidos agravos, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não sendo possível sanar o vício. Precedentes. 5.Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que inexiste usurpação de competência quando o Tribunal obsta o encaminhamento de agravo manifestamente incabível. 6.Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, parte deste. Fortaleza, 26 de agosto de 2021.(TJ-CE - AGT: 00642759820098060001 CE 0064275-98.2009.8.06.0001, Relator: VICE PRESIDENTE TJCE, Data de Julgamento: 26/08/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/08/2021)

PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADIMITIDO NA ORIGEM. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, em razão de erro grosseiro (...) Contudo, o recorrente interpôs tão somente o Agravo em Recurso Extraordinário, cabível somente na hipótese de negativa de seguimento por inobservância dos demais pressupostos extrínsecos do Recurso Extraordinário, isso é, que não seja o Acórdão recorrido fundado em tema fixado em sede de repercussão geral ou em decisão do STF que reconheça a inexistência de Repercussão Geral da matéria, consoante § 1º do art. 1.030 do CPC. 4a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade cristalina ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. (...) Portanto, ausente a dialeticidade recursal deve ser improvido o Agravo Interno interposto em face de decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário incapaz de alterar a decisão primeva (...)7 - Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para não conhecer do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 8 - Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099, de 26.09.1995.(TJ-DF 07159459020198070020 DF 0715945-90.2019.8.07.0020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 30/07/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PORQUE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, APLICANDO A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS/STF 339 E 660), NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão que, sem examinar matérias submetidas à sistemática dos recursos repetitivos, não admite recurso extraordinário. A interposição, neste caso, de agravo nos próprios autos no lugar de agravo interno configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei.(TJ-SC - AGT: 00107055220138240036 Jaraguá do Sul 0010705-52.2013.8.24.0036, Relator: 3º Vice-Presidente, Data de Julgamento: 03/05/2019, Câmara de Recursos Delegados)

Portanto, considerando que as normas do Código de Processo Civil disciplinam de forma clara e precisa as hipóteses de cabimento do Agravo Interno (art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º) e do agravo nos próprios autos (art. 1.042), faz-se mister manter a decisão agrava, e inadmitir o Agravo Interno.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal Única

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022